Tribunal: STF
Processo: RE 301921
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
- A questão da auto-aplicabilidade, ou não, do artigo 202
da Constituição está prejudicada pela circunstância do provimento do
recurso especial para declarar que ele não é auto-aplicável.
- De outra parte, no tocante à questão relativa ao artigo
58 do ADCT, o acórdão recorrido não a levou em consideração porque,
erroneamente, considerou que não havia condenação a esse respeito
imposta pela sentença de primeiro grau.  Ora, essa preliminar - que
não foi sequer objeto de embargos de declaração - não é atacável
pela alegação de ofensa ao citado dispositivo constitucional que não
chegou a ser apreciado pelo aresto recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.